Tribunal: TJDFT
Processo: 0737181-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em apelação parcialmente provida para afastar a compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se há contradição, omissão e obscuridade no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. Não se nota disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão nem argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, o que afasta a caracterização de contradição interna.
5. Se o acórdão se pronunciou de forma clara e precisa acerca do objeto recursal, concluindo coerentemente com a fundamentação, de forma a permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, encontra-se descaracterizada a obscuridade apontada.
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão embargado, sem que estejam presentes vícios no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.